Tribunal: TJDFT
Processo: 0751451-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0751451-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ADILSON SALIBA REBOUCAS, AUTO REFORMADORA BRASILIENSE LTDA REU: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Recebo a Inicial. Em face da documentação retro, concedo os benefícios da gratuidade de justiça aos autores. Dispensado o recolhimento do depósito prévio, cite-se a parte ré para apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias, conforme art. 970, do Código de Processo Civil. Após, apresentada a resposta da parte ré, vistas à autora para réplica. Por fim, venham os autos conclusos. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 10 de abril de 2024 15:24:26. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora